Tribunal: TJES
Processo: 5017274-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017274-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA e outros
RECORRIDO: KAYLLON KEUBT TEOFILO DE JESUS PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017274-85.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO:
KAYLLON KEUBT TEOFILO DE JESUS PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA
contra a sentença proferida em
ID 6154933
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de consórcio em nome do autor junto à requerida administradora, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$2.795,00, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de forma solidária, do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de sua ilegitimidade passiva e da inexistência de vício de consentimento no momento da contratação, afastando a responsabilidade civil para o caso.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de sua ilegitimidade passiva e da inexistência de vício de consentimento no momento da contratação, afastando a responsabilidade civil para o caso.

Sendo assim, embora a parte recorrente sustente em sede recursal sua ilegitimidade passiva, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovante que, perante o consumidor, o contrato formalizado não era na modalidade de consórcio, tendo em vista a comprovação de que foram realizadas falsas promessas de liberação imediata do valor, e, assim, ficam afastadas aplicação das normais legais sobre consórcio (Lei Federal n. 11.795/08). Vejamos o trecho da sentença:

No mérito, constato que o conjunto probatório revela que a parte requerida realiza falsas promessas com base em anúncios de suposta venda de veículos (como se deu no caso dos autos) ou de imóveis na internet como atrativo na captação de consumidores. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando os consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática abusiva da parte requerida em impingir aos consumidores negócios com falsas promessas e sem cumprir com o seu dever de informação clara e adequada, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, permitindo, assim, contratações viciadas, pois não pautadas na escolha livre e consciente do consumidor.

Diante desse quadro, tenho que a rescisão do contrato se impõe como resultado desse defeito no serviço, fazendo jus o autor à restituição imediata e integral do valor total pago, a saber, R$2.795,00 referente à entrada (R$2.580,00) e à primeira parcela do contrato (R$215,00), conforme comprovam os documentos colacionados aos autos.

Vale reforçar, então, que - perante o consumidor - o contrato formalizado não é de consórcio. Não houve contratação de consórcio de forma livre e espontânea, mas em erro resultado de falsas promessas. Portanto, não se aplica ao caso as regras legais referentes a consórcio, tal como a Lei nº 11.795/08.

De todo modo, ainda que se tratasse de consórcio, seria caso de restituição imediata do valor pago, conforme decisão proferida, em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, diante da contratação viciada, tenho que o requerente faz jus à imediata restituição do valor pago.

A restituição é de forma simples, pois não há falar em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, CDC). O pagamento foi espontâneo e o vício de consentimento que levou à contratação não se traduz em apropriação indébita de valores.

Em relação aos danos morais, igualmente vislumbro sua ocorrência. A situação experimentada gera dano moral indenizável, eis que os fatos são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade e dignidade do autor na medida em que este teve suas expectativas frustradas diante da contratação viciada, tendo sido atraído, conforme declara em seu depoimento pessoal, por veículo anunciado para venda na internet e proposta de modalidade de financiamento ofertada pela ré para pagamento deste veículo, vindo a descobrir, posteriormente, sua vinculação a contrato de consórcio não pretendido e não informado por ocasião da contratação.

A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Com base nas diretrizes acima, entendo razoável arbitrar a indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor.

A condenação é solidária, pois a primeira requerida atua no mercado de consumo como representante da segunda ré, empresa de consórcio, sendo, portanto, ambas fornecedoras do serviço de consórcio disponibilizado ao consumidor sem a comprovação, através de prova inequívoca, do cumprimento do necessário dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), o que revela falha na prestação dos serviços, na forma do art. 14, do CDC e atrai a responsabilidade objetiva e solidária das rés, em conformidade com o art. 7º, parágrafo único e art. 34 do CDC.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)